Tribunal: TJDFT
Processo: 0701730-08.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ERRO OPERACIONAL. BOA-FÉ DA SERVIDORA NÃO CONFIGURADA. MORA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXCLUSÃO JUROS NO PERÍODO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de ressarcimento em razão de valor percebido a maior por erro operacional da Administração.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar (i) a gratuidade de justiça concedida à ré; (ii) a boa-fé da servidora no recebimento de pagamentos efetuados durante período de licença sem vencimento para acompanhamento de cônjuge; (iii) se a mora administrativa na tentativa de verificar a possibilidade de compensação afasta a incidência de juros computados no período; (iv) a necessidade de liquidação da sentença; e (v) a distribuição dos ônus de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. Mantém-se a gratuidade de justiça porquanto o autor-apelante limitou-se a sustentar que a ré possui boas condições por ser servidora pública, com remuneração regular.
4. O Superior Tribunal de Justiça assentou em regime de recursos repetitivos que, “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa- fé do servidor público” (Tema 531), mas que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” (Tema 1.009).
5. No caso, pagamentos foram efetuados em razão de erro operacional da Administração, que deixou de suspender a folha de pagamento mesmo havendo registro de licença sem vencimentos. Entretanto, a servidora tinha plena ciência de que se encontrava em gozo de licença não remunerada, portanto não fazia jus ao recebimento dos vencimentos. Assim, era-lhe possível constatar o pagamento indevido, de modo que não cabe reconhecer a boa-fé objetiva na percepção das verbas.
6. Deve ser determinado o recálculo do débito com exclusão da incidência de juros referentes ao período em que houve demora na análise da possibilidade de compensação, uma vez que a mora é imputável à Administração Pública e não à servidora.
7. A liquidação de sentença não se faz necessária quando o valor a ser apurado depender de meros cálculos aritméticos.
8. Os juros legais compreendem-se no principal e não podem ser entendidos como um pedido diverso para a sucumbência.
IV. Dispositivo
9. Ambas as apelações conhecidas. Recurso do Distrito Federal parcialmente provido. Recurso da servidora não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC. Art. 509.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Temas Repetitivos 531 e 1.009.
TJDFT. APC 0703229-59.2017.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. em 6/11/2019; APC 0701805-47.2025.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. em 15/10/2025.